Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para determinar ao DF implementar o pagamento de Gratificação de Titulação e pagar os valores pretéritos. O recurso do réu visa à reforma da sentença no ponto relativo ao termo inicial do pagamento da gratificação e da delimitação dos parâmetros de atualização do débito.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Pagamento da Gratificação de Titulação. Termo inicial. Data do pedido administrativo. A Gratificação de Titulação para a carreira médica foi instituída pelo artigo 7o inciso VII, alíneas “a” a “d”, da Lei distrital 3.323/2004. É regulada pela Portaria 141, de 20 de Março de 2017, editada pela Secretaria de Estado da Saúde do DF. O autor participou de curso de aprimoramento com carga horária superior a 20 horas e requereu perante a Administração o pagamento em 06/05/2017 (ID 8945908), de modo que faz jus ao pagamento da verba a partir do pedido administrativo, o qual já foi implantado em abril/2018. O sentenciante fixou o termo inicial em fevereiro/2017, de modo que deve ser alterado para maio/2017, com a consequente redução do valor da condenação para R$ 5.567,76.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Sentença que se reforma para fixar o termo inicial do pagamento da GTIT para maio/2017, reduzir o valor da condenação para R$ 5.567,76 e delimitar a forma de atualização do débito.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E